Tribunal: TJES
Processo: 5007920-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multa do Art. 475-J do CPC; Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007920-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: THIAGO FERNANDES AZEVEDO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007920-72
.
2022
.8.08.0000

AGRAVANTE
(S)
:
USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO
(S)
:
THIAGO FERNANDES AZEVEDO E CHRISTIANE FARIAS TRAJANO AZEVEDO

RELATOR DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r

USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. decisão
proferida
nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0034123-75.2008.8.08.0024

pelo Juízo d
a
11ª Vara Cível de Vitória, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 23.917,13 (vinte três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), aplicando 10% de multa processual e arbitrando honorários no percentual de 10% (art. 523, §1º, CPC), bem como homologando o saldo devedor no total de R$ 108.084,50 (cento e oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em suas razões (Id 3006417), a parte agravante relata que, na origem, se trata cumprimento de acordo, sendo que apresentou em juízo na data de 09/02/2010, comprovação do registro da vaga de garagem de nº 41, requerendo a intimação dos agravados para assinatura do termo de rerratificação do compromisso de compra e venda e pagamento do valor acordado.

Alega, contudo, que os agravados não cumpriram com o acordo, ou seja, não efetuaram o pagamento do débito no prazo estipulado, razão pela qual o processo retomou seu trâmite com designação de nova audiência em 22/03/2012, oportunidade em que as partes novamente transigiram nos autos, constando no acordo que
caso a requerida Usual Engenharia até a data de 15/07/2012 não forneça aos autores Thiago Fernandes de Azevedo e sua esposa Christiane Farias Trajano Azevedo toda a documentação a fim de que estes possam fazer a escritura da vaga de garagem de nº 41 do Ed. Alfredo Memello, pagará em favor dos requerentes uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma que, assim, nessa oportunidade, os agravados efetuaram o pagamento do valor acordado na data aprazada, tendo a agravante, por seu turno, outorgado tempestivamente a escritura pública do imóvel e da vaga de garagem.

Aduz que, contudo, após cumprido o acordo em todos os seus termos, a agravante foi surpresada com a intimação de fl. 303 dos autos de origem, oportunidade em que tomou o conhecimento que a Prefeitura Municipal de Vitória/ES ainda não havia vinculado a vaga de garagem de nº 41 ao apartamento adquirido pelos agravados, havendo, com isso, duplicidade na cobrança do ITBI, de modo que protocolou expediente junto à PMV com o pedido de relançamento cadastral, com a devida correção no cadastro do apartamento 404 de propriedade dos agravados.

Sustenta que foi devidamente regularizado o equívoco do cadastro na Prefeitura Municipal de Vitória, desde 20/11/2012, consoante comunicação recebida e espelho cadastral da unidade, no qual se percebe a exclusão da vinculação de um vaga de garagem ao apartamento nº 404, restando tão somente a vaga de garagem ajustada pelas partes de nº 41.

Noticia que, em audiência realizada em 31 de outubro de 2013, foi concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para que a Agravante regularizasse junto à Prefeitura Municipal de Vitória também a situação do ITBI do apartamento nº 404 do Ed. Alfredo Mamelli (Inscrição Fiscal nº 2.16929179), motivo pelo qual em petição conjunta, as partes requereram ao Chefe do Setor de Tributos Imobiliários de Vitória, sendo o requerimento indeferido e determinado o cancelamento da guia 4579/2012 (referente à vaga 41), o que de maneira inversa acabou atendendo ao pleito das partes, porquanto os Agravados somente ficaram obrigados ao pagamento do imposto sobre uma vaga de garagem.

Argumenta que no Documento de Transmissão (fls. 359), assinado pelo Agravado e protocolado em 23.07.2012 na Prefeitura Municipal de Vitória, foi declarado, para fins de emissão da guia de ITBI e recolhimento do imposto, a transmissão do APARTAMENTO 404/VG, com área de edificação de 96,31 m2, e posteriormente, em data de 03.08.2013, o mesmo Agravado, assinou novo Documento de Transmissão (fl. 369), desta vez referente a VAGA DE GARAGEM 41, portanto, defende que por iniciativa do próprio Agravado, e sua culpa exclusiva pelo equívoco no preenchimento e assinatura das declarações de transmissão, foram geradas as guias de ITBI n.ºs 4260/2012 e 4579/2012.

Desse modo, defende que caberia impugnação dos documentos de arrecadação ao órgão competente da PMV no prazo de trinta dias após a ciência do valor do imposto apurado na avaliação, todavia, a parte agravada somente peticionou nos autos afirmando o descumprimento do acordo e requerendo a aplicação de multa em 20/08/2012, tendo a agravante tomado ciência quando intimada em 10/09/2012.

Aduz que, posteriormente, os agravados informaram a impossibilidade de registro da vaga de nº 41, uma vez que segundo informação do Cartório de Registro de Imóveis, a agravante não seria mais proprietária de nenhuma fração ideal referente ao condomínio do Ed. Alfredo Memelli, porém, alega a agravante que tal indicação está equivocada na medida em que foi declarada a vaga n.º 41 como área de condomínio, apesar do ITBI gerado constar como proprietário e transmitente a Agravante, sendo apresentadas alternativas para o cumprimento do acordo.

Entende que a despeito de informada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica atinente ao registro da vaga nº 41 e as alternativas práticas com resultado equivalente, o juízo de origem não se manifestou e determinou a aplicação da multa à agravante, além de impor o cumprimento de obrigação que dependia de ato de terceiro.

Por fim, destaca que a referida decisão foi objeto de recurso, tendo o Egrégio TJES nos autos registrados sob o nº 0035365-59.2014.8.08.0024 reduzido a multa na época para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante de todo exposto, por entender que não havia sido previamente intimada sobre a execução das astreintes, nos termos do art. 523 do CPC, bem como pela necessidade de redução da multa aplicada diante da sua desproporcionalidade, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o levantamento do montante depositado até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja excluída a multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como reconhecido o excesso do valor das
astreintes
, reduzindo-o em proporção e em atenção ao valor de mercado da vaga de garagem objeto do litígio.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id 3235402).

Malote digital encaminhado pelo Juízo de origem com cópia Decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em 22/09/2022, exercendo juízo de retratação para alterar parcialmente a decisão agravada para excluir a imposição de pagamento de multa de 10% e os honorários de sucumbência de 10% de que tratam o §1º do artigo 523 do CPC, mantendo no mais incólume a decisão, bem como determinando a expedição do alvará para o levantamento do débito principal depositado judicialmente (Id 3427631).

Contrarrazões ao recurso (Id 3459831) pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. decisão
proferida
nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0034123-75.2008.8.08.0024

pelo Juízo d
a
11ª Vara Cível de Vitória, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 23.917,13 (vinte três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), aplicando 10% de multa processual e arbitrando honorários no percentual de 10% (art. 523, §1º, CPC), bem como homologando o saldo devedor no total de R$ 108.084,50 (cento e oito mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada para
que seja excluída a multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como reconhecido o excesso do valor da
s
astreintes
, reduzindo-o em proporção e em atenção ao valor de mercado da vaga de garagem objeto do litígio.

De início, conforme consta do Relatório, em sede de informações, o juízo de origem encaminhou cópia da decisão proferida exercendo juízo de retratação para
excluir a imposição de pagamento de multa de 10% e os honorários de sucumbência de 10% de que tratam o §1º do artigo 523 do CPC,
motivo pelo qual resta
prejudicado
o recurso nesse tocante, diante da perda superveniente do objeto.

Assim,
não conheço

do recurso quanto ao pedido de exclusão da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

No tocante ao excesso do valor das
astreintes
, a
nalisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento da
a
tribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque,
conforme consignado,
não cabe mais qualquer discussão acerca do valor máximo das
astreintes
cominadas pelo descumprimento do acordo judicial
uma vez que a matéria está acobertada pelo manto da
coisa julgada
,
tendo este Egrégio Tribunal
nos autos do agravo de instrumento nº 0035365-59.2014.8.8.0024
se manifestado sobre a proporcionalidade da mesma e
fixado o descumprimento por parte da ora agravante da obrigação firmada nos acordos entabulados, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA ASTREINTES. REDUÇÃO EX OFFICIO DO LIMITE MÁXIMO.
1. A recalcitrância da Agravante em promover a correta vinculação da correspondente vaga de garagem ao apartamento adquirido pelos recorridos evidencia não terem sido cumpridos de forma plena nenhum dos acordos compostos em juízo, sendo cabível a imposição de astreintes em seu desfavor
. 2. A teor do artigo 461, §6º do CPC, é dado ao julgador modificar, de ofício, a multa antes arbitrada se verificar excesso ou insuficiência. 3. In casu, considerando o valor integral do imóvel pago pelas partes (R$150.000,00 - cento e cinquenta mil reais), o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) não guarda proporcionalidade frente à expressão monetária do contrato sobre o qual se debate, o que justifica a sua redução (nesse sentido: STJ, AgR noAREsp n.516.25⁄RJ e AgRg no AREsp 363280⁄RS).
Em atenção à natureza e à relevância da obrigação imposta, além da capacidade econômica da recorrente, mantém-se a multa diária no patamar de R$1.000,00 (mil reais), reduzindo, porém, o limite máximo da soma das astreintes ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), também dotado de condão coercitivo e inibitório.
4. Recurso desprovido. Astreintes alteradas de ofício. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas, acorda a egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e, de ofício, alterar a multa aplicada, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, em 03 de fevereiro de 2015 PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149016883, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015)

Desta feita, não há que se falar em reconhecimento da desproporcionalidade do valor das
astreintes
ou em ausência de descumprimento por parte da agravante
uma vez que ta
is
matéria
s
fo
ram
devidamente apreciada
s
por este Egrégio Tribunal, que inclusive, reduziu o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, restando imutável pela ocorrência da coisa julgada.

Ademais, observo que o pronunciamento judicial que impôs as
astreintes
ora impugnadas foi proferido em
25
de agosto de 201
4
(fls. 3
9
2/
39
– Id 31787
71
), não havendo até a presente data comprovação do adimplemento das obrigações contidas nos acordos judiciais firmados pela parte agravante.

Desta feita, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 0035365-59.2014.8.08.0024, no qua
l
não
houve a atribuição de efeito suspensivo
, a parte exequente (ora agravada) promoveu a execução da multa por descumprimento
com incidência desde a data da intimação do r.
decisum
(09/09/2014)
atingindo o limite máximo fixado,
atualizado monetariamente.

Por fim, importa salientar que não foram objeto do recurso as demais matérias julgadas na r. decisão recorrida.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007920-72
.
2022
.8.08.0000

AGRAVANTE
(S)
:
USUAL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO
(S)
:
THIAGO FERNANDES AZEVEDO E CHRISTIANE FARIAS TRAJANO AZEVEDO

RELATOR DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA POR DESCUMPRIMENTO
–
IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC – REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PREJUDICADO NESTE PARTICULAR – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES – MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PELO TRIBUNAL – COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
D
ecisão proferida
pelo juízo de origem
exercendo retratação para
excluir a imposição de pagamento de multa de 10% e os honorários de sucumbência de 10% de que tratam o §1º do artigo 523 do CPC,
motivo pelo qual resta prejudicado o recurso nesse tocante, diante da perda superveniente do objeto.

2.
N
ão cabe mais qualquer discussão acerca do valor máximo das
astreintes
cominadas pelo descumprimento do acordo judicial
uma vez que a matéria está acobertada pelo manto da
coisa julgada
,
tendo este Egrégio Tribunal
nos autos do agravo de instrumento nº 0035365-59.2014.8.8.0024
se manifestado sobre a proporcionalidade da mesma e
fixado o descumprimento por parte da ora agravante da obrigação firmada nos acordos entabulados.

3.
N
ão há que se falar em reconhecimento da desproporcionalidade do valor das
astreintes
uma vez que tal matéria foi devidamente apreciada por este Egrégio Tribunal, que inclusive, reduziu o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, restando imutável pela ocorrência da coisa julgada.

4
.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.